Tribunal: TJBA
Processo: 8024757-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024757-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILDA SACRAMENTO DA ENCARNACAO SOARES

Advogado(s)
:
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES, ANDRE ISENSEE DE SOUZA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA COM INTERNAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face da operadora, objetivando o custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em regime de internação na “Clínica da Obesidade”, manutenção terapêutica e indenização por danos morais. A sentença reconheceu o direito ao tratamento, negou os danos morais, reduziu o valor da causa e impôs sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de tratamento para obesidade mórbida com internação em clínica multidisciplinar não credenciada; (ii) o valor da causa; (iii) a condenação por danos morais em razão da recusa inicial; e (iv) a distribuição da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico da obrigação de fazer (tratamento médico de R$ 350.000,00) e do pedido de danos morais (R$ 15.000,00), totalizando R$ 365.000,00.
4. A obesidade mórbida é doença coberta pela Lei nº 9.656/98, sendo o tratamento prescrito de natureza terapêutica e não estética.
5. A “Clínica da Obesidade” é regularmente registrada nos órgãos competentes, configurando-se como estabelecimento de saúde apto ao tratamento intensivo multidisciplinar exigido no caso.
6. A Lei nº 14.454/2022 afastou o caráter taxativo do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos eficazes, mesmo que não expressamente listados, desde que haja respaldo técnico-científico, como no caso em análise.
7. O tratamento indicado, com internação prolongada e manutenção mensal, é justificado por relatório médico detalhado, diante da contraindicação da cirurgia bariátrica e das comorbidades associadas.
8. A Ré não comprovou que sua rede credenciada oferece tratamento equivalente ao indicado.
9. A recusa indevida de cobertura, ainda que posteriormente revertida judicialmente, configura dano moral in re ipsa.
10. A sentença deve ser reformada para reconhecer o dano moral, fixado em R$ 10.000,00, bem como para afastar a sucumbência recíproca e fixar os honorários sobre o efetivo proveito econômico da demanda (R$ 360.000,00), no percentual de 15%.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. O plano de saúde é obrigado a custear tratamento para obesidade mórbida prescrito por médico assistente, mesmo quando realizado fora da rede credenciada, se demonstrada a especialidade do estabelecimento e a inexistência de alternativa equivalente na rede própria.

2. A recusa indevida de cobertura, em tratamento de doença coberta e necessário à preservação da saúde e da vida, configura dano moral in re ipsa.

3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado, especialmente em ações que envolvam obrigação de fazer com impacto financeiro mensurável.

4. Não se aplica a sucumbência recíproca quando a parte autora decai de parte mínima do pedido.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; CPC/2015, arts. 85, 86, 292.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, REsp 1.733.013/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.378.773/SP; STF, RE 630.852 (Tema 384 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8024757-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
JOILDA SACRAMENTO DA ENCARNAÇÃO SOARES
e
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, e parte(s) recorridas as mesmas partes:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 02 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator